Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009017-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL MARCAL LEMES DO PRADO - CPF: 405.383.111-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 487, III, B, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Manoel
Marcal
Lemes do Prado, homologou acordo celebrado entre as partes com fundamento no art. 487, III, b, do CPC e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sem determinar a suspensão do feito pelo prazo ajustado para cumprimento da avença, apesar de pedido expresso nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo acordo com pagamento parcelado e pedido expresso das partes para suspensão da execução, o magistrado deve aplicar o art. 922 do CPC, suspendendo o processo, ou se pode homologar o acordo com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, revelando tratar-se de ato vinculado e não discricionário.

As partes requerem expressamente a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, não postulando a extinção da execução.

A homologação do acordo com extinção do processo, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, desconsidera a manifestação de vontade das partes e afasta a incidência específica do art. 922 do CPC.

A extinção da execução antes do adimplemento integral compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, pois impede o prosseguimento nos mesmos autos em caso de inadimplemento, exigindo a propositura de nova demanda.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal reconhece que, havendo acordo parcelado com pedido de suspensão, o processo deve permanecer suspenso até a quitação integral, sendo indevida a extinção prematura, sob pena de afronta aos
arts
. 141, 492 e 922 do CPC e de julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo quando as partes requerem sua suspensão, devendo o juiz aplicar o art. 922 do CPC.

O comando do art. 922 do CPC possui natureza vinculada, impondo a suspensão da execução pelo prazo ajustado para cumprimento voluntário da obrigação.

A extinção da execução antes do adimplemento integral do acordo viola os limites do pedido e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 487, III, b, 492 e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017633-64.2024.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1008624-54.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026, DJE 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1009017-88.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MANOEL MARCAL LEMES DO PRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da ação de execução, movida em face de
MANOEL MARCAL LEMES DO PRADO
,
que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

O apelante sustenta que
o
magistrado extinguiu o feito com base no art. 487, III, "b" do CPC, quando deveria ter determinado a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, conforme prevê o art. 922 do CPC
.

Defende que
o art. 922 do CPC prevê a suspensão da ação até que o executado cumpra a obrigação, sem estabelecer prazo máximo
.

Diz que a
suspensão do feito é medida impositiva e não discricionária, tratando-se de ato vinculado do juiz
e que a
pós a última parcela do acordo, o juízo deve intimar o exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório.

Subsidiariamente,
caso o recurso não seja provido, argumenta que não devem ser fixados honorários recursais, pois não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o Banco ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Manoel
Marcal
Lemes do Prado.

Durante o trâmite processual, as partes noticiaram composição amigável, requerendo sua homologação e a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme petição de
id 348552855
.

O magistrado de primeiro grau, por meio da sentença de
id 348552856
homologou o acordo com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, sem, contudo, determinar a suspensão do feito como requerido pelas partes.

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração (
id
348552868), alegando omissão na sentença quanto ao pedido de suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, conforme previsto no art. 922 do CPC.

Os embargos foram conhecidos, porém rejeitados pelo juízo a quo (
id
348552870), que entendeu que, apesar do pedido de suspensão, o acordo celebrado entre as partes caracterizou novação das obrigações originais, sendo o ato judicial cabível a homologação com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, com consequente extinção do processo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, quando as partes celebram acordo para pagamento parcelado do débito.

Razão assiste ao apelante.

O art. 922 do
CPC
estabelece que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

No caso em análise, verifica-se que as partes expressamente requereram a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

Embora o juízo a quo tenha fundamentado sua decisão no entendimento de que houve novação das obrigações originais, o fato é que as partes manifestaram expressamente o interesse na suspensão do processo, e não em sua extinção.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, havendo pedido expresso das partes para suspensão do processo de execução durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser aplicado o art. 922 do CPC, e não a extinção do feito.

Ademais, a suspensão do processo, ao invés de sua extinção, é medida que melhor atende aos interesses das partes, especialmente do credor, pois, em caso de descumprimento do acordo, permite o prosseguimento da execução nos mesmos autos, sem necessidade de ajuizamento de nova ação ou de cumprimento de sentença.

O comando do art. 922 do CPC é claro ao utilizar a expressão "o juiz declarará suspensa a execução", evidenciando tratar-se de ato vinculado e não discricionário do magistrado, quando há consenso entre as partes.

Portanto, tendo as partes requerido expressamente a suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser reformada a sentença para determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC, em vez de sua extinção.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação.

4. A homologação de acordo parcelado não autoriza, por si só, a extinção da execução, pois o inadimplemento poderá ensejar o prosseguimento do feito com base no título já existente.

5. A extinção da execução viola a autonomia da vontade das partes, que expressamente requereram a suspensão do processo até o pagamento integral das parcelas pactuadas.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, em caso de acordo com pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso e não extinto, em atenção ao princípio da economia processual e à efetividade da jurisdição executiva.

IV. DISPOSITIVO E TES
E.
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC.

2. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual, sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo.

(N.U 1017633-64.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO DETERMINADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO INDEVIDA DA DEMANDA PELO JUÍZO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A sentença viola os artigos 141 e 492 do CPC, pois o julgador não está autorizado a decidir além dos limites do que lhe foi submetido pelas partes, configurando julgamento extra petita. O artigo 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da Execução em caso de parcelamento do débito, não havendo autorização legal para sua extinção antes do adimplemento integral. A extinção prematura da Execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento, conforme facultado pela legislação processual. A homologação do acordo, ausente requerimento expresso nesse sentido, configura vício insanável, pois atribui efeitos jurisdicionais não pretendidos pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:

O juízo não pode homologar acordo e extinguir a Execução quando as partes requerem exclusivamente sua suspensão, sob pena de julgamento extra petita. A suspensão da Execução com base no artigo 922 do CPC pressupõe o não adimplemento integral do débito, inviabilizando a extinção do processo antes do pagamento total. A extinção indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os limites da atividade jurisdicional estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492 e 922.

(N.U 1008624-54.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando a suspensão do processo de execução durante o prazo concedido para cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, devendo o exequente ser intimado após o decurso do prazo para informar a quitação do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026